Tribunal: TJDFT
Processo: 0031363-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Uso de documento público falso. Dolo. Falsificação grosseira. Tipicidade. Documento público equiparado.
1 – Mantém-se a condenação se as provas não deixam dúvidas de que o réu usou laudos de vistoria técnica - que sabia que eram falsos - para renovar autorização de veículos que não preenchiam requisitos básicos de segurança para transporte escolar no DF.
2 – Não é grosseira a falsificação de documentos que, conquanto cópias, eram aptos a atingir o fim visado - renovar autorização para transporte de pessoas - sobretudo se necessário comunicar o fato à delegacia especializada para atestar a falsidade.
3 – Laudo de inspeção técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado no exercício, de serviço público, por delegação - vistoriar e atestar a segurança de veículos para se conceder autorização de transporte de pessoas no DF – é documento público por equiparação (art. 297, § 2o, do CP).
4 – Apelação não provida.